Tribunal: TJSP
Processo: 0002234-61.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZATÓRIA – PROGRAMA TRAVESSIA – Pretensão da autora, beneficiária do Programa Travessia, de que seja reconhecido vínculo trabalhista com a municipalidade de Lins – Sentença de improcedência prolatada em primeira instância – Decisório que deve subsistir – Inexistência de cerceamento de defesa – Matéria exclusivamente de direito, sendo despicienda a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZATÓRIA – PROGRAMA TRAVESSIA – Pretensão da autora, beneficiária do Programa Travessia, de que seja reconhecido vínculo trabalhista com a municipalidade de Lins – Sentença de improcedência prolatada em primeira instância – Decisório que deve subsistir – Inexistência de cerceamento de defesa – Matéria exclusivamente de direito, sendo despicienda a produção de provas - Programa assistencial criado pela Administração Municipal que não possui o condão de gerar qualquer vínculo com os seus beneficiários – Precedentes deste E. TJSP – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelação desprovida.